Tribunal: TJBA
Processo: 0193381-14.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0193381-14.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA12852-A), MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB:BA14456-A), ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO (OAB:RS31340-A) APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE REDUTOR ETÁRIO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ABRANGEM A TESE IMPUGNADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 1022, DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por participante de plano de previdência complementar contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a prescrição do fundo de direito, mantendo a improcedência do pedido de afastamento do redutor etário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de analisar expressamente o pedido de afastamento do redutor etário, constante da petição inicial. III. Razões de decidir 3. A fundamentação adotada no voto condutor enfrentou de forma suficiente o pleito relacionado ao redutor etário, ao afirmar que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade. 4. A omissão prevista no art. 1.022, do CPC diz respeito a ponto relevante da decisão, não sendo necessário ao julgador rebater todos os argumentos das partes de forma expressa. 5. O recurso revela inconformismo com a decisão, não se prestando os embargos para rediscutir o mérito da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica quando o acórdão enfrentou, de forma suficiente, os fundamentos da controvérsia, sob a ótica do regulamento aplicável à previdência complementar, à luz da Lei Complementar nº 109/2001." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 109/2001, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0193381-14.2007.8.05.0001; Embargante: Edson Barbosa de Oliveira; Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator